Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726890-85.2022.8.07.0003 APELANTE: CICERO DOMICIANO ALVES DE LIMA APELADO: MARIA EUSTAQUIA DA SILVA ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nas petições Id. 49139428 e Id. 52219453, previamente ao julgamento da Apelação (Id. 53193663), os patronos solicitaram a desvinculação dos autos, ao argumento de que não exercem mais o patrocínio do cliente. Pelo despacho Id. 53553525, este Juízo determinou a intimação pessoal do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo advogado. Na certidão Id. 55251869, o Oficial de Justiça informa que deixou de intimar Cicero Domiciano Alves de Lima, tendo em vista não mais trabalhar no endereço diligenciado e por não ter logrado êxito na intimação por meio eletrônico. O patrono reitera o pedido de baixa na representação processual e, ainda, requer a nomeação da Defensoria Pública para atuar e defender os interesses do Apelante (Id. 55251972). É válida a intimação da parte no endereço informado nos autos, ainda que não recebida pessoalmente, em razão de alteração de endereço, nos termos dos artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil1. Ante o exposto, considero válida a intimação do Apelante para suprir a irregularidade de representação, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Por conseguinte, excluam-se os nomes dos advogados Farlei Assis da Rocha e Lidian Quezia Martins de Oliveira dos registros deste processo. Em seguida, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso de Apelação (Id. 53193663), certifique a Secretaria do trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora